Tribunal: TJDFT
Processo: 0752445-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E TRIBUTÁRIO. INVENTÁRIO. DISCUSSÃO SOBRE LANÇAMENTO DE ITCMD FEITO POR OUTRO ESTADO. INCOMPETÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO DO DISTRITO FEDERAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O imposto de transmissão causa mortis – ITCMD é tributo estadual que incide sobre a transferência de bens móveis, imóveis e direitos por herança em caso de falecimento ou doações. A sua regulamentação é feita pelos estados, de modo que cada ente tem autonomia para definir as regras de cobrança do imposto. No caso de bem imóvel, o ITCMD deve ser pago no local onde ele está situado.
2. Em inventário processado perante o Poder Judiciário do Distrito Federal, o juízo não é competente para decidir sobre lançamentos tributários oriundos das Fazendas Públicas de outros estados. Precedente.
3. Na hipótese, um dos bens inventariados está situado no estado do Rio de Janeiro, que lançou o tributo com a inclusão do valor principal, honorários e juros moratórios, o que gerou discordância do agravante (herdeiro).
4. Não há prejudicialidade entre o inventário e a eventual ação para discussão da cobrança do ITCMD. Assim, se as partes entenderem que a Fazenda Pública do Rio de Janeiro lançou valores indevidos, nada impede que ingressem com ação para restituição no juízo competente.
5. Recurso conhecido e não provido.